Tribunal: TJDFT
Processo: 0700756-39.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0700756-39.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: ENCORE CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL, MUNICIPIO DE GOIANIA D E C I S Ã O Trata-se de reexame necessário e de apelação interposta pela parte autora contra sentença do Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou procedente em parte o pedido deduzido em ação de consignação em pagamento movida em face do Município de Goiânia e do Distrito Federal, declarando ser este último o credor do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, relativamente a serviços de exames diagnósticos por imagem prestados no Hospital de Base de Brasília. A sentença condenou a autora e o município de Goiânia, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em favor do Distrito Federal, ancorando-se nos preceitos da sucumbência e da causalidade. Em sede de embargos de declaração, a sentença foi integrada para explicitar os fundamentos pelos quais a autora deveria suportar os ônus da sucumbência. Em suas razões, a apelante alega ter sido vencedora na sua pretensão de definir, por meio da ação de consignação em pagamento, qual dos dois entes federativos seria o sujeito ativo da obrigação fiscal. Aduz que o fato de ter defendido a tese de que o credor correto seria o município de Goiânia não a torna vencida nos seus pleitos. Ressalta estarem presentes os elementos e pressupostos na ação de consignação em pagamento em matéria tributária, a saber, o dever de pagar o crédito constituído, a existência de dúvida fundada quanto ao credor legítimo e o depósito judicial do montante que entenda devido. Discorre sobre os princípios da sucumbência e da causalidade. Assevera haver violação ao art. 18, do CPC, vez que buscou defender apenas interesse próprio e não do município. Pede a reforma da sentença para afastar a sua condenação em custas e honorários, bem como para condenar a parte adversa a restituir as despesas adiantadas e pagar honorários de sucumbência, estes majorados pela atuação em grau recursal. Contrarrazões de ambos os réus pugnando pelo não provimento do recurso. Pela petição de ID no 56231291, a apelante requer a concessão de tutela provisória de urgência incidental, a fim de determinar que o município de Goiânia expeça certidão negativa com efeito de positiva, em razão dos depósitos do tributo controvertido. Intimado, o município de Goiânia afirma que a certidão de regularidade fiscal positiva com efeito de negativa está sendo emitida normalmente (ID no 56701508). Em seguida, a apelante noticia que vem sendo reiteradamente obrigada a solicitar a expedição da certidão, razão pela qual requer: a) que se determine ao município de Goiânia a adoção das medidas necessárias para suspender a exigibilidade dos valores depositados; b) que se corrija o cadastro processual no PJe quanto ao seu nome empresarial; e c) que o recurso de apelação receba relatório, a fim de delimitar a controvérsia recursal (ID no 56885894). É o relatório. Passa-se à decisão. À primeira análise, o apelo é tempestivo, veio acompanhado da guia e do comprovante de recolhimento do preparo e impugna, especificamente, os fundamentos do decisum recorrido, tendo sido observados os requisitos do art. 1.010, do CPC. No que diz respeito ao primeiro dos requerimentos da apelante, a sede adequada para a sua análise é no cumprimento provisório de sentença, o qual, inclusive, já foi instaurado, tendo sido deferida medida voltada a cumprir o desiderato pretendido (ID no 189531227 dos autos do cumprimento provisório de sentença no 0713120-43.2023.8.07.0018). Em consulta àqueles autos, verifica-se que o douto Magistrado singular havia entendido, inicialmente, ser necessário que houvesse expressa decisão quanto aos efeitos em que o presente recurso seria recebido, notadamente “para a delimitação da matéria ser discutida em segunda instância, se estrita à questão dos honorários” (IDs nos 178517066 e 182144277). Ocorre que inexiste espaço para tal decisão, notadamente se o apelo foi interposto somente pela parte autora, questionando apenas a distribuição da sucumbência e, por óbvio, inexiste pedido de atribuição de efeito suspensivo de sua parte. Quanto à produção de efeitos pela sentença, há algumas observações a fazer. Inicie-se rememorando que, na vigência do CPC/73, quando era interposto um recurso de apelação, cabia ao juiz dizer em que efeitos o recurso era recebido, uma vez que o art. 518, do velho Código, dispunha que "interposta a apelação, o juiz, declarando os efeitos em que a recebe, mandará dar vista ao apelado para responder”. Era, pois, tarefa do juiz declarar em que efeitos recebia o recurso de apelação. Na sistemática processual vigente, entretanto, o juiz não recebe mais o recurso nem, muito menos, declara em que efeitos o recurso é recebido. Com efeito, de acordo com o caput do art. 1.012, do CPC, a apelação tem efeito suspensivo como regra. Esse efeito ocorre por determinação legal, ou seja, acontece ope legis, sem necessidade de o juiz ou o relator, no tribunal, afirmar qualquer coisa a esse respeito. Apenas nas hipóteses previstas nos incisos do § 1o do art. 1.012, do CPC, é que a apelação não se processa com efeito suspensivo ope legis. Em tais hipóteses, esse dispositivo legal dispõe que a sentença começa a produzir efeito imediatamente após a sua publicação. Com outras palavras, a apelação interposta contra uma sentença que se ajuste a alguma das hipóteses previstas nos incisos do § 1o do art. 1.012, do CPC, será processada apenas no efeito devolutivo, já que, em tais casos, “o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença”, como permite o § 2o desse mesmo artigo. Cabe ressaltar, entretanto, ser possível, ainda assim, que, interposta apelação contra uma sentença que encontre previsão em alguma das hipóteses dos incisos do § 1o, do art. 1.012, do CPC, o apelante postule ao relator que conceda efeito suspensivo ao recurso, daí porque, se isso acontecer, o efeito suspensivo terá sido concedido por determinação do julgador, ou seja, ope judicis. Ressai induvidoso, assim, que só há necessidade de se postular a concessão de efeito suspensivo caso a sentença se ajuste a alguma das hipóteses previstas nos incisos do § 1o do art. 1.012, do CPC. Se a sentença não se amoldar a qualquer dessas hipóteses, estar-se-á diante da regra geral constante do caput do art. 1.012, do CPC, e a apelação terá efeito suspensivo ope legis, sendo, daí, repita-se, desnecessário ao apelante postular e, bem assim, ao magistrado decidir qualquer coisa a esse respeito. No caso em tela, a respeitável sentença julgou procedente o pedido deduzido na ação de consignação em pagamento de tributo que vem sendo exigido por dois entes federados distintos, indicando aquele que entendeu ser o sujeito ativo correto, qual seja, o Distrito Federal. Ao fazê-lo, confirmou a decisão interlocutória de ID no 53434274, que havia deferido “pedido de tutela de urgência incidental para determinar ao referido réu [município de Goiânia] que emita certidão de regularidade fiscal (certidão positiva com efeito de negativa) em relação a todos os valores consignados nos autos, passados e futuros, nos termos do disposto no art. 300, § 1o, do CPC e artigos 151, II e 206, do CTN”. Note-se que tal sentença se enquadra na hipótese prevista no inciso V do § 1o do art. 1.012 do CPC, pois confirma a tutela provisória, e, portanto, produz efeitos de imediato. Registre-se que o reexame necessário, a ser realizado por este Tribunal por força do art. 496, inciso I, do CPC, tampouco impede a produção imediata de efeitos pela sentença, especificamente na situação sob análise. Afinal, se a tutela de urgência poderia ter sido concedida antes mesmo da sentença, desde que presentes os seus requisitos legais, o que de fato ocorreu e sequer houve interposição de agravo de instrumento por qualquer dos entes federados naquele momento, com maior razão há de se prestigiar a eficácia imediata da sentença, que confirmou aquela decisão precária e provisória. Por tais razões, não cabe a este relator declarar os efeitos em que recebe o apelo, seja porque a única parte que apelou foi a autora, seja porque tais efeitos decorrem diretamente da lei processual, como esclarecido. Em suma, as providências necessárias ao cumprimento da tutela de urgência deferida devem ser requeridas ao Juízo de origem, no cumprimento provisório de sentença já proposto. Dessa forma, nada há a prover quanto ao requerimento de determinação de providências ao município de Goiânia. No que diz respeito ao pedido formulado para que o recurso de apelação receba relatório, a fim de delimitar a controvérsia recursal, cabe anotar que, chegando o apelo no tribunal, haverá de ser imediatamente distribuído, cabendo ao relator decidi-lo monocraticamente, nas hipóteses do art. 932, incisos III a V, do CPC, ou, se não for o caso de decisão monocrática, elaborar seu voto para julgamento do recurso pelo órgão colegiado (art. 1.011, incisos I e II, do CPC). Veja-se que, presentes tais hipóteses, não há qualquer base legal que imponha ao relator que, ao receber o recurso de apelação por distribuição, lance relatório e o faça juntar aos autos, como pretendido pela parte ora apelante. Por isso, fica indeferido esse pedido. Por último, providencie a Secretaria a correção do cadastro processual quanto ao nome da parte apelante, observando o contrato social de ID no 53433488). Publique-se. Após, inclua-se o feito em pauta de julgamento. Brasília, DF, em 21 de março de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator